Tribunal: TJDFT
Processo: 0709625-56.2021.8.07.0019
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ABANDONO AFETIVO. COMPROVADO. LAUDO PSICOSSOCIAL. ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. POSSIBILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A responsabilização civil por abandono afetivo exige a presença concomitante dos pressupostos da responsabilidade civil: (a) a conduta dos pais (ações ou omissões relevantes e que representem violação ao dever de cuidado); (b) a existência do dano (demonstrada por elementos de prova que bem demonstrem a presença de prejuízo material ou moral); e (c) o nexo de causalidade (que das ações ou omissões decorra diretamente a existência do fato danoso), conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.887.697/RJ.
2. O dever jurídico dos genitores não se limita à prestação de alimentos, mas abrange a formação integral da personalidade, compreendendo assistência moral, psicológica e emocional. A parentalidade responsável envolve presença ativa, orientação, apoio e acompanhamento contínuo do desenvolvimento do filho.
3. Resta evidenciada a responsabilidade civil por abandono afetivo em relação aos filhos quando comprovada omissão no cumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar e dos prejuízos psíquicos e emocionais daí decorrentes.
4. Conforme entendimento jurisprudencial, uma vez configurado o abandono afetivo, o dano moral revela-se in re ipsa.
5. O arbitramento do valor indenizatório deve avaliar todos os panoramas da causa, a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, o efeito pedagógico da condenação, tudo sopesado conforme o princípio da proporcionalidade.
6. O montante estabelecido revela-se suficiente para compensar os abalos emocionais decorrentes da ausência de assistência afetiva e convivência familiar, sem, contudo, importar em enriquecimento sem causa da parte autora.
7. Recurso conhecido e não provido.